Tribunal: TJDFT
Processo: 0742243-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INDISPENSÁVEL. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A citação do executado é indispensável à validade do processo e se apresenta como dever da parte exequente informar o correto endereço para a sua efetivação, nos termos dos artigos 239 e 240, § 2o, ambos do CPC
2. Verifica-se que o agravante foi intimado a promover o andamento do processo, mediante a promoção da citação, por meio de carta precatória, e não atendeu ao comando judicial. Assim, revela-se adequada a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito para os executados não citados.
3. Quanto à consulta ao sistema Sniper, não restou demonstrado que sua utilização possibilitaria a localização de bens que não constam de nenhuma das ferramentas anteriormente utilizadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.